Tribunal: STF
Processo: HC 85649
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS A AUTORIZAR O
DESARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. QUESTÃO NOVA.
I. - Não há
falar em supressão de instância, dado que, reaberto o inquérito
por força do art. 18 do CPP  , apresentada a denúncia e proferida a
sentença de pronúncia, houve o reconhecimento da existência de prova
 nova, matéria esta que foi devolvida ao exame do TJ/RJ no recurso
em sentido estrito.
II. - HC deferido para que o STJ examine o
pedido formulado pelo impetrante.